Tribunal: TJMT
Processo: 1010981-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de DANIEL ROMÃO DA SILVA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2020, pela prática da conduta tipificada no artigo 215-A, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Alega que, em atendimento à representação, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, “não obstante o fato cuja autoria lhe é atribuída, a exibição de órgão genital a terceiros, a par de ter sido cometido tempos antes da abordagem policial, não precedida de qualquer perseguição, não se enquadrando, pois, em nenhuma das hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do CPP, evidentemente, não se subsome ao tipo penal capitulado no APFD, mas ao delito de menor potencial ofensivo previsto no art. 233 do CP”.
Alega que além de não haver situação de flagrante, conforme a pacífica jurisprudência, a exibição de órgão genital a terceiros, configura o delito de ato obsceno, previsto no art. 233 do CP, não o grave crime capitulado no APFD.
Assegura que a decisão proferida não presenta nenhum dos fundamentos de natureza cautelar exigidos no art. 312, do CPP.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, ao paciente, a fim de que possam aguardar o julgamento processual em liberdade, confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 43413464). Juntou documentos (Id. 43413485/86).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de liberatório em favor de DANIEL ROMÃO DA SILVA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Extrai-se dos autos os seguintes fatos:
“ESTA GU FOI ACIONADA VIA CIOSP E INFORMADO SOBRE UM INDICÍDUO QUE ESTARIA RODEANDO ALGUMAS CASAS NO BAIRRO JARDIM UNIÃO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DO FATO, EM CONVERSA COM A VÍTIMA, A SENHORA MARILENE NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO HAVIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊNCIA PARA ESPIAR A SUA FILHA MENOR DE IDADE (ISA TAMIRES) TROCANDO DE ROUPA E QUE AO PERCEBER QUE HAVIA SIDO VISTO SAIU CORRENDO, POSTERIORMENTE FOI ATÉ A CASA DA VIZINHA PEDINDO ÁGUA, E AO SER MANDADO PARA QUE SE RETIRASSE DO QUINTAL PEGOU UM TIJOLO E JODOU NA JANELA DE VIDRO QUEBRANDO-A, E VINDO A FAZER AMEAÇAS DE QUEBRAR OUTRAS JANELAS, MOMENTO EM QUE AS VIZINHAS CHEGARAM E O MESMO SAIU CORRENDO ABAIXANDO AS CALÇAS MOSTRANDO O SEU ÓRGÃO GENITAL PARA ELAS. A VÍTIMA MARILENE RELATA AINDA QUE INFORMOU QUE IRIA CHAMAR A PM, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO FALOU QUE PODIA CHAMAR POIS O MESMO IRIA SE FAZER DE LOUCO E POSTERIORMENTE IRIA QUEBRAR TUDO NA CASA DELA PARA SE VINGAR.” (Id. 43413484-fls. 11).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, destaco, para fins de exame liminar, que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente ao crime de importunação sexual previsto no art. 215-A, do CP, consoante declarações da vítima e depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência.
Considerou que a medida se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, uma vez que o paciente Daniel Romão da Silva responde a outras ações penais na Comarca, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para a garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva, não se podendo, em primeira análise, taxá-la de teratológica ou ausente de fundamentação concreta.
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida, inclusive, da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Outrossim, a segregação provisória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública tendo em vista o histórico criminal do paciente, que evidencia sua contumácia delitiva. Desse modo, comprovada a habitualidade criminosa do agente, a decretação da prisão cautelar se mostra necessária para assegurar o meio social, evitando-se, assim, a prática de novos delitos.
9. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)
Dessa forma, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo, quanto aos antecedentes criminais citados na decisão combatida.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.